Tribunal: TJSP
Processo: 1012403-50.2023.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Aquisição de imóvel em realização de capital social – Sentença concessiva da ordem. Ilegalidade do valor de referência adotado pelo Município. Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP – Tema 1113. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro (Tema 1124, do STJ). Correção monetária devida a partir da

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Aquisição de imóvel em realização de capital social – Sentença concessiva da ordem. Ilegalidade do valor de referência adotado pelo Município. Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP – Tema 1113. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro (Tema 1124, do STJ). Correção monetária devida a partir da data da integralização do capital social até o registro na matrícula do imóvel. Recurso voluntário e reexame providos, em parte.